Tribunal: CARF
Processo: 13312.720012/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720012/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.016 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
GRENDENE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua
motivação e as parcelas não reconhecidas do crédito invocado pelo
contribuinte, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo, por ausência de contraditório e cerceamento do direito de defesa, o
Despacho Decisório emitido sem prévia intimação ao contribuinte, sendo as
referidas garantias asseguradas no momento posterior à ciência da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A BASE DE CÁLCULO.
Ao se reportar à base de cálculo do tributo, mesmo que em processo de
compensação, o que pretende a fiscalização é revisão a própria apuração da
exigência ao que se revela impossível porque, há um só tempo, pressuporia ato
de lançamento e, outrossim, encontra óbice no próprio decurso dos prazos
previstos pelos artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em rejeitar a preliminar de
nulidade e, por maioria de votos, em acolher a preliminar de decadência suscitada e, assim, por
dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lúcia Machado Mourão, que a rejeitavam, ficando
prejudicadas as demais questões tratadas no processo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720012/2006-86
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 08-21.517,
de 12 de agosto de 2011, por meio da qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza/CE julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 305/329).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
29565.98993.311003.1.3.02-6606 (fls. 2/8), por meio da qual a Recorrente compensou créditos
no montante de R$ 138.791,45 relativos a suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 1999 com débito de sua responsabilidade.
A referida compensação foi objeto de diligência fiscal que resultou nas
Informações Fiscais de fls. 174/178 e 256/259, que subsidiaram o Despacho Decisório de fl. 260,
que reconheceu crédito de apenas R$ 43.678,29 e homologou a compensação realizada na
DComp acima identificada até o limite do crédito reconhecido.
O motivo para o reconhecimento parcial do direito creditório invocado foi a
constatação de receitas de vendas não adicionadas na apuração dos resultados, no valor de R$
141.724,75; e de ausência de comprovação das “Outras Despesas Operacionais”, no montante de
R$ 359.616,05, o que reduziu o saldo negativo do período para o total de R$ 118.060,31, o qual,
deduzido de compensações já realizadas pela Recorrente (no valor de R$ 74.382,02), importou
no montante reconhecido.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 282/291), na qual:
(i)
acata a diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido na
informação fiscal de fls. 174/178, posto que já utilizado em outras
compensações o montante de R$ 74.382,02;
(ii)
pela razão acima, realizou o recolhimento da referida diferença, com os
devidos acréscimos legais;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

(iii)
em sede de preliminar, defende a nulidade do Despacho Decisório devido
à decadência, à data de sua emissão, do direito de a fiscalização “efetuar
qualquer procedimento de verificação e lançamento correspondente” ao
ano-calendário de 1999, já que, por força do art. 150, §4o, do CTN, estaria
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito;
(iv)
ainda, preliminarmente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório por
ausência de fundamentação legal expressa e ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
(v)
quanto ao mérito, alega a inexistência de receitas de vendas não
declaradas, posto que a fiscalização considerou o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) como integrante dos referidos valores;
(vi)
argui, ademais, que é indevida a glosa de todos os montantes
correspondentes a “Outras Despesas Operacionais”, já que ali estariam
incluídas receitas necessárias à sua atividade;
(vii)
defende a necessidade da realização de perícia, para atestar a veracidade
das suas afirmativas, apresentando quesitos e indicando perito;
(viii) ao final, pleiteia a homologação da compensação declarada.
Posteriormente, por meio do documento de fl. 303, apresentou cópia do
Documento de Arrecadação de Receita Federais (DARF) correspondente às diferenças acatadas.
Na decisão de primeira instância, considerou-se prescindível a realização de
perícia, posto que o exame dos autos seria suficiente para a elucidação da lide. Rejeitou-se,
ainda, a preliminar de nulidade, já que a decisão proferida estaria suficientemente motivada, não
havendo violação ao direito de defesa da Recorrente.
Quanto à preliminar de decadência, os julgadores a quo consideraram que, apesar
de escoado o prazo decadencial de que trata o art. 150, §4o, do CTN, para que a Fazenda Pública
pudesse realizar lançamento para a exigência de tributo em relação ao ano-calendário de 1999;
dentro do prazo legal para a homologação tácita da compensação declarada, seria possível a
verificação da regularidade da base de cálculo relativa ao tributo que teria ensejado o crédito
tributário compensado.
Em relação ao mérito, na decisão, acatou-se a alegação de que as receitas de
vendas consideradas não declaradas na autuação incluíram os valores do IPI, considerando
improcedente a adição no valor de R$ 141.724,75. No que se refere à glosa de “Outras Despesas
Operacionais”, no Acórdão, considerou-se que a Recorrente não apresentou os documentos
hábeis a comprovar as referidas despesas, sendo insuficiente a mera relação dos valores
deduzidos a tal título. Assim, manteve-se a glosa em questão.
Deste modo, o saldo negativo de IRPJ reconhecido passou a R$ 132.941,41, o
qual, deduzido das compensações já realizadas, importou em um crédito passível de
aproveitamento de R$ 58.559,39.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.
Mantém-se a glosa das despesas informadas na apuração do resultado contábil quando
não forem apresentados os documentos hábeis para comprovar a efetiva realização dos
dispêndios.
RECEITA. BRUTA. IPI. EXCLUSÃO.
Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados, destacadamente,
do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário, como o IPI.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em declararão de
compensação, é cabível conferir a base de cálculo do tributo, ainda que isto implique em
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo
decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex
officio.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem regulam ente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE PERÍCIA E/OU DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligencia ou perícia quando estão presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à solução da lide.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Descabe a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório contiver motivação e
descrição dos fatos compatíveis com o enquadramento legal, ensejando a defesa do
contribuinte, sem restrições.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. DOCUMENTO HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte, dos fatos nela registrados, somente quando comprovados por documentos
hábeis e idôneos.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 337/351, no qual a
Recorrente reitera as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, reforçando a
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

argumentação relacionada à dificuldade/impossibilidade de apresentação dos comprovantes das
despesas glosadas.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de setembro de 2011 (fl. 368), e apresentou o seu Recurso, em 26 de outubro do mesmo
ano (fl. 337), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 358/359).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa por dois fundamentos. Em primeiro lugar, não teria trazido motivação legal
expressa para realizar ajustes no seu lucro tributável referente ao ano-calendário de 1999. Em
adição, teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
As referidas alegações poderiam conduzir, de fato, à anulação do Despacho
Decisório, caso constatada a ofensa ao direito de defesa da Recorrente, na forma do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
O exame dos autos e a leitura do Despacho Decisório de fls. 260 e das
Informações Fiscais que o embasaram (fls. 174/178 e 256/259), porém, revelam que a
autoridade fiscal deixou bem explícitas as razões pelas quais o direito creditório invocado não
estava sendo reconhecido em sua integralidade. De um lado, a Recorrente já havia utilizado parte
do saldo negativo em compensações (algo reconhecido pela contribuinte); de outra, não teria
considerado a integralidade das receitas (o que já foi afastado pela decisão de primeira instância)
e teria se omitido na comprovação de algumas das despesas computadas na apuração do seu
resultado tributável (“Outras Despesas Operacionais”).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

A decisão se encontra, portanto, devidamente fundamentada e a Recorrente teve
garantida a oportunidade de se contrapor, por meio dos recursos cabíveis, às conclusões da
autoridade fiscal.
Por esta razão, inclusive, que não se pode acatar as alegações da Recorrente no
sentido de que haveria nulidade por não lhe terem sido garantidos o contraditório e a ampla
defesa anteriormente à emissão do Despacho Decisório. Não existe a necessidade de que tais
garantias sejam asseguradas aos contribuintes em tal momento. Uma vez que a autoridade
administrativa já disponha dos dados suficientes para a emissão de sua decisão, pode fazê-lo,
independentemente, da oitiva dos contribuintes, em linha com o aplicável em relação à
constituição do crédito tributário, conforme Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
É, após a emissão do Despacho Decisório, que as referidas garantias devem ser
asseguradas, como de fato foram, no presente processo.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada.
3 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta a alegação de
decadência do direito de se promover, por meio do Despacho Decisório, a redução do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, ante o decurso do prazo de cinco anos
desde aquele período.
A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou em alinhamento com a tese sustentada pela Recorrente, a despeito da posição em
contrário de alguns integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há diversas decisões de
outras turmas julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais) que não reconhecem a decadência suscitada, de modo que considero necessário revisitar
o tema.
Pois bem, a alegação é fundamentada no art. 150, §4o, do CTN, cuja transcrição se
faz necessária:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Observe-se que o referido dispositivo está incluído no Capítulo II do Título III
do CTN, que trata da “Constituição de Crédito Tributário”.
Deste modo, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, é
absolutamente indevido se pretender aplicar o referido dispositivo no âmbito dos processos
de restituição e compensação de valores pagos a título de tributo, por não tratarem da
constituição de qualquer crédito tributário.
A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da
liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a autorização da
compensação tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais
com créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No
referido dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade administrativa é
tratada de modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar a regulamentação
específica, para invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o
referido art. 74 (na redação vigente à data de apresentação a DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Em relação às compensações, portanto, o único prazo a que está vinculado a
autoridade administrativa é o prazo de cinco anos contados da data de entrega da declaração de
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

compensação. Enquanto o referido prazo não transcorrer, a compensação poderá ser objeto de
verificação, a qual, obviamente, deverá incluir todos os aspectos nela envolvidos, tanto em
relação ao crédito, quanto em relação ao débito.
Daí porque, na Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, que regulava os
procedimentos de restituição e de compensação à data da apresentação da DComp tratada neste
autos dispunha:
Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
É totalmente inadmissível e contraditório, portanto, o entendimento de que,
dispondo a autoridade administrativa do prazo de cinco anos contados a partir da apresentação da
Declaração de Compensação para verificar a correção da compensação e decidir quanto à sua
homologação, esteja, em tal verificação, impedida de se manifestar quanto à veracidade do
crédito compensado, por haver decaído o direito de realizar a constituição do crédito tributário
com base no art. 150, §4o, do CTN.
Veja-se que se tem uma aparente antinomia, mas facilmente solucionada pela
regra específica que trata da restituição/compensação. Entendimento diverso acarreta a
inocuidade do prazo para homologação tácita fixado pela legislação.
O caso tratado nos autos ilustra bem o equívoco da tese defendida pela
Recorrente. Foi apresentada DComp em 31/10/2003, para compensar saldo negativo apurado em
31/12/1999. Assim, caso acatada a alegação da Recorrente, o Fisco disporia até 31/10/2008 para
a homologação da compensação realizada (cinco anos da apresentação da DComp), porém,
somente poderia verificar a apuração do saldo negativo compensado até 31/12/2004 (cinco anos
do encerramento do período de apuração). Ou seja, mesmo dispondo de, praticamente, mais
quatro anos para a verificação do crédito compensado, a Administração Tributária estará
obrigada a aceitar o saldo negativo apurado pelo sujeito passivo (excetuadas, quando muito, as
parcelas de extinção do valor devido em 1999).
Como já destaquei em outras oportunidades, a consideração do prazo no qual os
contribuintes possuem direito de promover a retificação de suas declarações - 5 (cinco) anos
contados a partir do fato gerador (Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de Consulta Interna
Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de 2014) – explicita, ainda
mais a incoerência da interpretação pretendida. Tomando por base o ano-calendário de 1999, o
sujeito passivo poderia retificar as suas declarações até 31/12/2004, revisando as receitas e
despesas contidas na sua apuração e fazendo surgir um saldo negativo objeto de compensação na
mesma data (sem dolo, fraude ou simulação, mas por mero interpretação equivocada da
legislação). Assim, o Fisco, apesar de possuir cinco anos para a homologação tácita da referida
compensação, estaria obrigado a aceitar o saldo negativo apurado “no apagar das luzes do prazo
decadencial”.
O Absurdo é manifesto e foi exposto pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no
Acórdão no 1101-001.084, de 02/09/2015:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP
a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no
qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66):
(...)
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro -
pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir
pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito
tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
A interpretação sistêmica dos referidos dispositivos, portanto, conduz à
seguinte conclusão: embora possa, até 31/12/2004, alterar o saldo negativo relativo ao ano-
calendário de 1999, para fins de constituição do crédito tributário; a autoridade
administrativa poderá, para fins de reconhecimento do direito creditório utilizado em
restituição/compensação analisar a composição do referido saldo negativo, em todos os seus
aspectos, para decidir quanto ao seu reconhecimento (inclusive, “a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas”).
E não se afirme que, estar-se-ia, por meio da análise do direito creditório,
realizando um lançamento tributário disfarçado. Observe-se que não se está exigindo do
contribuinte qualquer valor além daquele que já foi recolhido. O que não se está fazendo, e
nem se deveria fazer, é lhe devolver, por meio da restituição/compensação, um crédito cuja
inexistência ficou patentemente comprovada. Neste instante, para se manter a coerência, o
tão-invocado princípio da verdade material deveria ser prestigiado.
Como bem exposto pelo Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, no
voto condutor do Acórdão no 1401-004.686, de 15 de setembro de 2020 (unânime):
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido para se
exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a data em
que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito que diz
possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
De fato, a jurisprudência do CARF tem, majoritariamente, rejeitado a ideia de
que a análise da liquidez e certeza do crédito invocado em processos de
restituição/compensação estaria obstada pela decadência do direito de se constituir crédito
tributário por meio de lançamento de ofício.
A título exemplificativo, no âmbito da Primeira Seção, além do julgado acima
citado, os Acórdãos no 1402-004.871, de 16 de julho de 2020, Relator Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone (unânime); e 1301-002.401, de 12 de abril de 2017, Relator Waldir Veiga
Rocha (unânime), que mostram que a tese sustentado pela Recorrente vem sendo rejeitada
em, pelo menos, três das cinco turmas julgadoras (não foi localizado Acórdão proferido
desde 2017 pela 1a Turma da 2a Câmara). Na esfera da Primeira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, pode-se mencionar os Acórdãos no 9101-004.203, de 09 de maio de
2019, Redator designado André Mendes de Moura (voto de qualidade), e 9101-004.261, de
09 de julho de 2019, Relator Demetrius Nichele Macei (maioria), que ilustram que a
decadência não tem sido acatada, em regra, por decisão adotada por voto de qualidade, mas
que é possível se identificar decisões que a rejeitam por maioria de votos. Por fim, no âmbito
da Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a decadência é, unanimemente,
rejeitada, conforme Acórdão no 9303-008.224, de 19 de março de 2019.
Por todo o exposto, rejeito a alegação de decadência.
4 DO MÉRITO
Tendo sido vencido em relação à questão da decadência, fica prejudicada, por
consequência, a análise das demais alegações relacionadas ao mérito.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade e
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

O Conselheiro Relator, Paulo Henrique Silva Figueiredo, sempre defendeu a
posição externada em seu voto, em relação à questão da “decadência” atinente ao direito do fisco
de perscrutar a base de cálculo de tributos em processos de compensação como o ora examinado.
E o fez, com tamanha eloquência, robustez argumentativa e coerência que, durante um bom
tempo (mesmo que com um composição diferente da atual) este Colegiado o seguiu sem maiores
divergências.
Mas o direito não admite a rigidez absoluta da jurisprudência; pelo contrário é
pressupõe a evolução do pensamento e da forma com a qual os seus aplicadores se debruçam
sobre o sistema normativo a fim de o adequar ao horizonte histórico em que se encontram ou,
mesmo, para corrigir possíveis erros de premissas incorridos ao longo do processo de formação
dos precedentes.
O caso em testilha revolve, por certo, a segunda hipótese anteriormente aventada.
Com efeito, sempre se sustentou (este Redator inclusive) que fatos passados com
repercussão futura não desafiam a aplicação dos prazos decadenciais tratados pelo Código
Tributário Nacional - CTN. Foram inúmeras decisões proferidas em que semelhante
entendimento restou assentado.
Todavia, as circunstâncias de sua aplicação sempre foram distintas das ora postas,
mormente porque lá o que se examinava era o lançamento de tributo, dentro do lustro
decadencial, que revolvia fatos ocorridos há mais tempo e que contribuíram para a
materialização da hipótese de incidência tributária. Como os prazos prescritos pelos arts. 150, §
4o, e 173, I, do citado CTN se voltam para a prática do ato administrativo preconizado pelo art.
142, e, assim, correm contra o direito do fisco de “constituir a obrigação1”, não havia, de fato,
como pretender os estender à outros fenômenos que não, e somente, ao lançamento.
Mas na compensação, verificam-se nuances que não permitem, ao menos quanto à
base de cálculo apurada e confessada na forma do art. 150, § 4o, a aplicação irrestrita daquele
mesmo posicionamento.
Como brilhantemente exposto em sessão pelo próprio D. Relator, em relação ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, as parcelas que compõem o saldo negativo, mormente,
aquelas atinentes às antecipações da obrigação (IRRF e estimativas pagas/compensadas), são
formas de quitação (mesmo que parcial) do próprio crédito tributário. Assim, não há,
efetivamente, óbice ao seu exame pela Autoridade Fiscal quando da prolação de decisão sobre a
liquidez e certeza do direito creditório (se não há “pagamento/extinção” não há indébito/crédito a
recuperar).
Por certo, não se pode pretender cobrar, do contribuinte, os valores porventura
não comprovados (até porque inexiste pedido de “reconvenção” no processo administrativo).
Mas, inadvertidamente, pode-se, mesmo que ultrapassado o interregno de 5 anos desde a data da
formação do aludido saldo, verificar o efetivo pagamento daquelas parcelas a fim de atestar a
extinção (ainda que parcial, insista-se), da obrigação apurada pelo interessado.
Situação diferente, entretanto, se observa quando a Administração Tributária se
propõe a rever a própria apuração do tributo – a sua base de cálculo – porque, neste caso, não se

1 Com todas as críticas que esta expressão merece.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

estará perscrutando as parcelas utilizadas para extinguir o crédito tributário mas, isto sim, a
própria constituição deste. E isto, a teor do por vezes mencionado art. 150, e seu §4o, do CTN,
somente pode ocorrer por meio do lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
E, note-se, que o art. 150 é explícito: a homologação expressa ou tácita torna
estável a relação jurídico-tributária surgida com o fato gerador e confessada pelo contribuinte por
meio do “auto-lançamento”2. Isto é, o ato de homologação, seja ele formalmente praticado pela
Autoridade Administrativa, seja ele materializado pelo ocaso temporal, aperfeiçoa e torna
definitivos os seus efeitos. Trata-se, aí, claramente, de um “ato jurídico perfeito” sobre o qual, a
luz dos preceitos do art. 5o, XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB,
descabem quaisquer novas incursões (por quem quer que seja, ressalvados os casos de fraude,
como aposto ao fim do § 4o acima transcrito).
Os casos em que não descabem dúvidas sobre as parcelas de que tratam a ficha
12A da DIPJ (não se questionando, pois, a ocorrência efetiva das antecipações já aventadas
anteriormente), somente desafiariam questionamentos quanto a liquidez e certeza do crédito
pretendidos pelo contribuinte se, e somente se, dentro do prazo decadencial, ocorresse o ato de
lançamento a que aludem os art. 142 e 149 do CTN. Fora daí, instar-se o contribuinte a
comprovar a própria apuração da base de cálculo do tributo representaria clara afronta aos
ditames dos preceitos dos por vezes mencionados artigos 142, 149 e 150, todos do CTN. E, mais
que isso, fazê-lo após o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador (§ 4o do
art.150), conformaria acinte à garantia constitucional encartada no prefalado art. 5o, inciso
XXXVI, da CRFB.
Daí porque, com muito mais profundidade e coerência, o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, em voto que revela ao mesmo tempo um brilhantismo impar e, outrossim,
uma humildade não muito comum no âmbito da atividade judicante (seja no processo
administrativo, seja no processo judicial), modificou o entendimento que vinha, desde há muito,
acompanhando. Ali, diga-se, o mencionado Conselheiro cravou, precisamente, a impossibilidade
de revisão da apuração da base de cálculo dos tributos, em processos de compensação,
notadamente quando ultrapassado o quinquênio decadencial:
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,

2 Mais uma expressão que, não obstante largamente utilizada, demanda as necessárias reprimendas, ao menos do
ponto de vista técnico (mesmo que tenha a sua utilidade para fins meramente descritivos).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura
de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”.
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo, deve ser
reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito (Acórdão de no 1302-
004.715, publicado no DJe de 27/08/2020).
E o entendimento externado no precedente acima, agora, vem sendo
majoritariamente acolhido por este Colegiado.
Por fim, impende destacar que o D. Relator traz, ainda, um argumento de índole
pragmática por assim dizer, sustentando haver uma injustiça nos casos em que o contribuinte se
socorre de declarações retificadoras transmitidas no limiar do prazo decadencial e que, assim,
reduziriam, sobremaneira, o prazo de que dispõe o fisco para analisar os pedidos de
compensação (que seriam de 5 anos, contados da data da apresentação da DCOMP, na forma do
art. 74, § 5o, da Lei 9.430/95).
Ocorre, com a devida vênia, que este argumento é, primeiramente, casuístico. Isto
porque, em situações normais (em que a retificação das informações prestadas pelo contribuinte
não ocorre), caso prevalecesse o entendimento defendido pelo voto condutor ora contraposto, o
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.016 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720012/2006-86

Fisco teria, em verdade, dez anos para analisar as informações prestadas pelo contribuinte. Isto é,
além dos cinco anos preconizados pelo art. 150 e, também, pelo art. 168, ambos do CTN, a
Administração Pública ainda disporia de mais 5 anos, previstos pelo mencionado art. 74, § 5o, da
Lei 9.430/95, para concluir o exame do direito creditório pretendido. E aí, a injustiça alardeada
pelo D. Relator seria verificada em desfavor do contribuinte, e não do fisco.
Noutro giro, e mesmo na hipótese aventada no voto vencido, é preciso lembrar
que o ato de lançamento é dever da Administração Tributária; é ato de competência vinculada
cuja omissão impõe, inclusive, a responsabilização funcional do agente administrativo.
Se o fato do contribuinte atravessar uma declaração retificadora no apagar das
luzes do prazo previsto pelo art. 150, § 4o pode aparentar a injustiça alardeada pelo D. Relator, é
fato, também, que o Fisco permaneceu inerte durante quase todo o percurso do lustro
decadencial, permitindo ao contribuinte, inclusive, lançar mão do instituto preconizado pelo art.
138 do CTN. Semelhante injustiça, assim considerada, decorreria não, e apenas, da malícia do
contribuinte, mas, também, da inação da fiscalização. Isto, sem prejuízo da possibilidade de
adoção de medidas tendentes à obstaculizar a concretização da conduta do contribuinte
anteriormente mencionada (algo já alertado pelo D. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no precedente invocado linhas acima).
Seja como for, é preciso reafirmar que a revisão da base de cálculo do tributo (no
caso, do IRPJ), pressupõe o lançamento; até que este ocorra, as informações prestadas pelo
contribuinte, e os valores por ele apurados, se encontram abarcados pela estabilidade alhures
referida. E isto, diga-se, afasta também e invocação, pelo D. Relator, do princípio da verdade
material. Este princípio se volta para o descortinamento de fatos relevantes para a verificação da
materialização da hipótese de incidência. Se tais fatos, contudo, já se encontram fulminados pela
decadência ou pressupõe a prática do ato de lançamento, a sua relevância, para fins de
incidência, desaparece.
O acolhimento da prejudicial de decadência invocada no feito era, e é, medida que se
impõe, cabendo, aqui, todavia, fazer apenas a ressalva destacada pelo D. Relator, quanto a
parcela do direito creditório que ora se reconhece, que, confessadamente pelo contribuinte, foi
utilizada em outro processo compensatório (o valor de R$ 74.382,02 alardeado pela informação
fiscal de e-fls. 174/178 e reconhecida pelo próprio interessado). Este montante, frise-se, tem que
ser decotado do montante do crédito agora reconhecido.
Diante do exposto, e acolhendo a prejudicial de decadência, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de reconhecer o direito creditório pretendido pelo
insurgente, determinando-se a homologação das compensações ora tratadas, até o limite do valor
reconhecido, decotado, entretanto, o valor de R$ 74.382,02, que já foi objeto de compensação
em outro procedimento/processo.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital